Tribunal: STF
Processo: HC 214411
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de Thiago Oliveira Pinheiro contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo Regimental no AREsp 1.956.158/SC (págs. 108-110 do documento eletrônico 5).



    A impetrante pede:



    “pelo conhecimento do presente Habeas Corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do e. STJ e, no mérito, seja concedida a ordem para ABSOLVER o paciente do delito de furto, reconhecendo a atipicidade material da conduta imputada, tendo em conta a incidência do princípio da insignificância. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (pág. 108 do documento eletrônico 108).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do REsp 1.794.884/SP.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator